Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Compulsando os autos de origem (Execução n. 0733295-17.2020.8.07.0001 e Embargos à Execução n. 0741468-30.2020.8.07.0001), constato que as partes ainda estão diligenciando o cumprimento do acordo firmado, razão pela qual renovo a suspensão do presente recurso por mais 30 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora